Tribunal: TJDFT
Processo: 0753508-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela CURADORIA ESPECIAL (ID 64270884) em face do acórdão n.o 1902613, proferido por esta Terceira Turma Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0753508-42.2023.8.07.0000. Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos aclaratórios opostos, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.